Tribunal: TJDFT
Processo: 0700453-30.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 3a Turma Cível Autos no 0700453-30.2020.8.07.0018 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Elisson Prado Sales Apelado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de requerimento de prosseguimento do curso do processo, formulado por Elisson Prado Sales (Id. 21684830), contra a decisão referida no Id. 21372696, que determinou o sobrestamento do curso do processo, tendo em vista a determinação, exarada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, de suspensão nos autos do REsp 1.801.615-SP, Tema 1033. O requerente defende (Id. 21684830), em síntese, a existência de distinção entre a matéria discutida nestes autos e o tema pendente de julgamento em curso na Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.774.204-RS e no REsp 1.801.615-SP. Sustenta que os referidos processos pendentes de julgamento na Egrégia Corte Superior tratam de matéria de direito privado atinente ao regramento constante no Código de Defesa do Consumidor, mas no presente processo a discussão se refere a pretensão de servidor público exercida contra o Distrito Federal. Acrescenta que a Eminente Ministra Nancy Andrighi suscitou questão de ordem para definir se a proposta de afetação dos mencionados recursos especiais deveria ser deduzida perante a Corte Especial daquele Colendo Tribunal Superior, em decorrência da necessidade de prevenir eventuais divergências entre as seções de direito privado e de direito público, mas a referida questão de ordem não foi acolhida pelos demais ministros. Requer, portanto, seja deferido o requerimento, com a subsequente determinação do prosseguimento do curso do processo. A Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça determinou a remessa dos autos a este Relator para a adoção das “providências cabíveis” (Id. 23332260). O Distrito Federal pugnou pelo indeferimento da providência ora em destaque, por não vislumbrar distinção entre a matéria discutida nos autos e a questão pendente de julgamento atinente ao Tema 1033 (Id. 25527918). É a breve exposição. Decido. A Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça, ao considerar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça afetou o tema referente à interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas (REsp 1.801.615/SP – Tema 1033), determinou que o recurso especial interposto pelo Distrito Federal (Id. 20521411) deve aguardar o pronunciamento definitivo de mérito nos autos referentes ao paradigma citado, com a ulterior aplicação do rito previsto no artigo 1040 do Código de Processo Civil (Id. 21372696). De acordo com o art. 1037, § 9o, do Código de Processo Civil, no caso de distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado, a parte poderá requerer o prosseguimento do processo. Nos termos do § 12, inc. II, do mesmo artigo, reconhecida a distinção no caso, o relator comunicará a decisão ao presidente ou ao vice-presidente que houver determinado o sobrestamento, para que os recursos especial ou extraordinário sejam encaminhados ao respectivo tribunal nos moldes do art. 1030, parágrafo único, do CPC. Na presente hipótese, nota-se que no Tema 1033 a matéria submetida a julgamento pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça diz respeito à “Interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas”. Ocorre que a relação jurídica de direito material que deu ensejo à afetação do REsp no 1.774.204-RS tem natureza preponderante de direito privado, decorrente de relação de consumo com instituição financeira, da mesma maneira que ocorre no âmbito do REsp no 1.801.615-SP. Nesse contexto, nota-se que os recursos representativos da controvérsia tiveram origem em demandas que envolvem “expurgos inflacionários” em contas de poupança, no âmbito das quais houve o questionamento a respeito da possiblidade de interrupção do prazo prescricional para o respectivo cumprimento de sentença em razão do ajuizamento prévio, por substituto processual, de execução coletiva ou de ação de protesto. No caso versado nos presentes autos a relação jurídica substancial decorre de vínculo estatutário entre o credor e a Fazenda Pública do Distrito Federal, razão pela qual as relações jurídicas substanciais e formais respectivas apresentam características peculiares, que exigem tratamento diverso daquelas de direito privado. A esse respeito, convém observar que na sessão de afetação do REsp no 1.774.204-RS a Eminente Ministra Nancy Andrighi suscitou questão de ordem para que a tese a ser fixada abrangesse também os processos que tivessem por objeto a interrupção da prescrição no âmbito do direito público. Naquela oportunidade consignou em seu voto que a controvérsia tem “relação íntima com o Direito Privado, por se tratar do cumprimento individual de ação coletiva de consumo relativa a expurgos inflacionários incidentes sobre depósitos em cadernetas de poupança”, tendo acrescentado que: “Há de se observar, contudo, que, tanto a matéria de direito material referente à interrupção da prescrição, quanto o viés processual da controvérsia – legitimidade das entidades previstas no art. 82 do CDC para promover ações tendentes a interromper a prescrição do cumprimento individual – extrapolam os limites materiais do Direito Privado, pois o cumprimento de sentença coletiva relacionada a interesses individuais homogêneos também é apreciado sob a perspectiva do Direito Público.” Ressalte-se, porém, que a Eminente Ministra ficou vencida em relação à mencionada questão de ordem, sendo certo que os demais integrantes do órgão fracionário do Colendo Superior Tribunal de Justiça não seguiram a orientação de que a tese pendente de julgamento deveria também alcançar os processos a respeito da interrupção do prazo prescricional no âmbito de relações jurídicas afetas à Administração Pública. Assim, embora seja possível observar alguma semelhança entre as hipóteses em exame, pois tanto o tema afetado pela Colenda Corte Superior quanto o processo ora em análise envolvam discussão relativa à ocorrência ou não da interrupção do prazo prescricional para o ajuizamento individual de cumprimento de sentença coletiva, a rejeição da questão de ordem promovida pela Eminente Ministra Nancy Andrighi conduz à conclusão de que as situações devem ser apreciadas sob ótica diversa, em razão de suas peculiaridades. Confira-se a esse respeito as seguintes ementas promanadas desta Egrégia Corte de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. SUSPENSÃO EM FACE DA DECISÃO PROFERIDA NO REsp 1.774.204/RS (TEMA 1033/STJ). INAPLICABILIDADE. SENTENÇA COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INTERRUPÇÃO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a mera repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica ofensa ao princípio da dialeticidade, nas hipóteses em que se verifica que os fundamentos de fato e de direito do recurso evidenciam a pretensão de reformar a sentença. 2. Deve ser indeferido o pedido da suspensão do curso do recurso em razão do que foi determino no Recurso Especial n. 1.774.204/RS, porque o caso em exame não se amolda ao Tema 1.033, que trata da interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, pois a presente hipótese se relaciona à interrupção do prazo prescricional para a deflagração do cumprimento individual de sentença coletiva, depois do ajuizamento de cumprimento de sentença coletivo por substituto processual. 3. Nos termos da jurisprudência do STJ, o requerimento de cumprimento de sentença coletiva pelo substituto processual (sindicato) interrompe o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para que o substituído dê início ao cumprimento individual da sentença coletiva, recomeçando o prazo a fluir pela metade, a partir do último ato processual da causa interruptiva. 4. Apelação conhecida e provida. Preliminares rejeitadas. Pedido de sobrestamento do curso do recurso indeferido. Sentença desconstituída. Unânime. (Acórdão 1255599, 07059020320198070018, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2020, publicado no DJE: 24/6/2020) (Ressalvam-se os grifos) APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDORES PLANTONISTAS DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DISTRITAL. ABONO DE PONTO. PRELIMINARES. AFRONTA À DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECURSOS ESPECIAIS No 1.774.204/RS E No 1.801.615/SP. TEMA 1033. DESCABIMENTO. MÉRITO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO. INTERRUPÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO. 1. A repetição dos argumentos contidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que no apelo haja fundamentos de fato e de direito aptos a evidenciar o desejo de reforma da sentença impugnada. Precedente deste Tribunal. 2. A sentença está devidamente fundamentada e não se enquadra em qualquer das hipóteses previstas no §1o do art. 489 do CPC, tampouco afronta o texto constitucional. 3. A controvérsia discutida nos recursos especiais no 1.774.204/RS e no 1.801.615/SP tem origem em demandas que versam sobre expurgos inflacionários incidentes sobre caderneta de poupança, questão de direito privado. 4. O recurso decorre de cumprimento de sentença proposto contra a Fazenda Pública, que foi condenada a conceder e, se o caso, indenizar servidores plantonistas do sistema socioeducativo do Distrito Federal pelos abonos anuais de ponto não gozados. Logo, a matéria debatida nestes autos não se enquadra no Tema no 1033 dos recursos repetitivos do STJ, cuja determinação de sobrestamento alcança somente os processos em trâmite naquela Corte. 5. As dívidas cobradas da Fazenda Pública sujeitam-se a prazo prescricional de cinco (5) anos, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/1932. Logo, a execução prescreve no mesmo prazo da ação, segundo a Súmula no 150 do STF. 6. A prescrição pode ser interrompida somente uma vez e retoma a sua fluência, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do processo (art. 9o do Decreto no 20.910/1932). 7. O ajuizamento da ação coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional para a execução individual. Precedente do STJ. 8. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e provido. Prescrição afastada. Sentença cassada. (Acórdão 1261324, 07058994820198070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020) (Ressalvam-se os grifos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RESP No 1.774.204/RS (TEMA 1033). DESCABIMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INDENIZAÇÃO DE ABONO POR ASSIDUIDADE. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COLETIVO. RETOMADA DO PRAZO POR DOIS ANOS E MEIO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de Instrumento contra decisão pela qual foi rejeitada a prejudicial de mérito de prescrição da pretensão executiva de servidor público distrital plantonista no Sistema Socioeducativo do Distrito Federal, relativa ao recebimento de indenização por perdas e danos originados de conversão em pecúnia de abonos de assiduidade não usufruídos, alicerçada em título executivo judicial proferido em ação coletiva proposta pelo Sindicato dos Atendentes de Reintegração Social do Distrito Federal - SINDATRS/DF e transitado em julgado, estabelecendo como índice de correção monetária da dívida o IPCA-E. 2. Melhor revendo a matéria debatida nos autos, constata-se que não se subsume ao Tema no 1033 dos recursos repetitivos do STJ (REsp no 1.774.204/RS), razão pela qual mostra-se descabida a suspensão do Feito. 3. É entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça que, em casos como o dos autos, tem-se a interrupção do prazo de prescrição quinquenal com o início do cumprimento de sentença coletivo. Extinto este processo de forma prematura, sem a satisfação dos credores, a partir do trânsito em julgado dessa sentença recomeça a fluir o prazo prescricional, pela metade, para o que se inicie o cumprimento de sentença individual. Precedentes. 4. Do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE e dos Recursos Especiais no 1.495.146/MG, no 1.492.221/PR e no 1.495.144/RS, todos submetidos a julgamento pela sistemática da resolução de demandas repetitivas, respectivamente, vinculados aos Temas no 810 pelo STF e no 905 pelo STJ, extrai-se que, em se tratando de pagamento de débito fazendário originado de diferenças salariais reconhecidas em favor de servidores públicos em sentença condenatória proferida após janeiro de 2001 e não inscrito em precatório, o índice de correção monetária a ser observado é o IPCA-E. 5. Em sessão realizada no dia 03/10/2019 o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento dos Embargos de Declaração opostos no RE 870.947/SE, cujo acórdão foi publicado no DJe de 31/01/2020, adotando entendimento de que não cabe a modulação do julgado que considerou inconstitucional a atualização da TR - Taxa Referencial na correção das dívidas da Fazenda Pública de natureza não tributária, para que sua eficácia tivesse incidência somente a partir da conclusão do julgamento. 6. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1246712, 07270710320198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020) (Ressalvam-se os grifos) Nota-se, portanto, que a pretensão deduzida pelo peticionante, atinente à necessidade de prosseguimento do curso do processo, merece acolhimento, tendo em vista a demonstração de distinção entre a matéria discutida nos autos e àquela pendente de julgamento pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no âmbito do Tema 1033. Com esses fundamentos, defiro o requerimento ora em exame. Comunique-se a Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça nos moldes do art. 1037, § 12, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 27 de julho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator